Tribunal: TJDFT
Processo: 0729121-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. ENUNCIADO No 306 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 8.906/94.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o patrono da causa possui direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade concorrente com a parte” (REsp 1138111/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.3.2010, DJe 18.3.2010)[1].

2. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Maioria.

[1]